Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700535-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante petições de ID 37672783, 36879301, verifica-se que os apelantes passaram a efetuar o depósito judicial dos valores referentes ao ICMS/DIFAL. Intimado, o Distrito Federal, por meio da petição de ID 37382364, manifestou ciência sobre os depósitos e requereu o prosseguimento do processo. Com efeito, o depósito judicial do valor integral referente ao crédito tributário é direito do contribuinte, conforme entendimento do STJ (REsp 196.235/RJ), e tem como efeito a suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, II, do CTN. Saliente-se que a suspensão é da exigibilidade do crédito tributário, e não do crédito em si e tal providência pode ser realizada junto ao próprio Fisco, administrativamente, ou no bojo de ação judicial, - caso dos autos - desde que o depósito seja integral e em dinheiro (Enunciado n. 112 da Súmula do STJ). Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelos apelantes para autorizar o depósito judicial, mensal e em dinheiro, do valor integral a título de ICMS/DIFAL apurado em cada mês, devidamente compensado, com o fim de suspender a exigibilidade de crédito tributário. Os apelantes devem promover, mensalmente, a juntada do comprovante de recolhimento integral do aludido tributo, sem prejuízo de a Administração Fazendária realizar a conferência dos valores creditados. Intime-se o Distrito Federal para que observe a suspensão da exigibilidade, devendo promover as respectivas anotações nos sistemas, conforme consta do art. 206 do CTN. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do Agravo Interno de ID 36784146. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora